Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706977-03.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, I. J. D. S. M., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravada CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS e I.J.D.S.M. para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 78905531, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007